Tribunal: CARF
Processo: 10880.903100/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903100/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.616 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
MACSO LEGATE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. IRRF. SÚMULAS CARF No 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para aplicação das determinações da Súmula CARF no 143, para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado
desde o início.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903100/2009-21
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.616 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903100/2009-21

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão de no 06-48.463, proferido pela 2a
Turma/DRJ/CTA, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, de
maneira a reconhecer a existência parcial do direito creditório pleiteado pela Recorrente.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso:
Trata o processo de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) números
06499.58092.300305.1.3.02-4978,
16582.20956.310105.1.3.02-9946,
17678.27942.310505.1.7.02-6089,
18965.21778.310505.1.3.02-1678,
19582.66330.310505.1.3.02-2682,
27867.87582.151204.1.3.02-1360,
28740.01812.310505.1.3.02-6645,
31840.30259.310505.1.3.02-4350,
36093.41149.310105.1.3.02-1377,
36499.43872.140105.1.3.02-0007,
38965.78109.151204.1.3.02-6023, 38971.43722.280205.1.3.02-9698
e 40158.79119.310505.1.3.02-4329, em que foram declarados crédito de saldo negativo
de IRPJ do ano calendário 1999, no valor originário de R$ 22.415,39, para
compensação com débitos ali declarados.
2. Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/São Paulo, em 19/01/2009, à fl. 31,
a autoridade fiscal não homologou as compensações. Cientificado da decisão em
29/01/2009, conforme informação de fl. 32, tempestivamente, em 22/02/2009, o
contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fl. 33/54, acompanhada dos
documentos de fls. 55 e seguintes, que se resume a seguir:
a. Alega que apurou crédito passível de pedido de restituição que está representado por
saldos negativos de IRPJ dos seguintes anos calendários: 1999 (R$ 7.036,97), 2000 (R$
17.842,77), 2001 (R$ 10.941,54), 2002 (R$. 13.037,83). Os referidos créditos constam
de DIPJs transmitidas, tempestivamente, à Receita Federal do Brasil e têm sua origem
em: 1) – Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Receita de Prestação de Serviços, que
compõe o Resultado do Exercício, e 2) - Imposto de Renda Mensal pago por Estimativa
no regime de apuração do LUCRO REAL ANUAL;
b. Explica que nos períodos acima indicados, através de escrituração contábil assentada
em livros diários devidamente registrados em Cartório de Títulos e Documentos, a
empresa apurou LUCRO REAL e/ou PREJUÍZO FISCAL mediante escrituração
regular do LALUR - Livro de Apuração do Lucro Real, determinando o Imposto de
Renda Pessoa Jurídica - IRPJ Anual devido, e, desse valor, deduzindo o imposto de
renda retido na fonte pela fontes pagadoras dos serviços prestados e as parcelas de
estimativas pagas de IRPJ, apurou os créditos passíveis de restituição representados
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.616 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903100/2009-21

pelos saldos negativos de Imposto de Renda - Pessoa Jurídica - IRPJ acima
demonstrados.
c. Anota que o contribuinte utilizou "apenas" parte dos referidos créditos para declarar
compensação com os débitos relacionados no despacho decisório 816121737. Prova-se,
através desta manifestação de inconformidade, que, ainda, remanesce a seu favor saldo
de créditos para serem compensados. Para as referidas declarações de compensação, o
contribuinte apresentou, dentro do prazo legal de 5 anos, 13 (treze) "Per/dcomp" dos
quais 11(onze) contém "Erros de Fato" e 2 (dois) foram apresentados indevidamente,
em razão de inexistirem os débitos compensados. Os dois grupos, totalizando 13 (treze)
"Per/Dcomp", são assim subdivididos para melhor compreensão dos erros de fato
ocorrido nos 11 (onze) "Perd/Comp" e nas declarações indevidas de compensações
ocorridas em 2 (dois) "Per/DComp", conforme quadros apresentados;
d. Relata que, em 03 de março de 2009 recebeu o despacho decisório, n°. de
rastreamento 816121737, não homologando a compensação declarada nos 13 (treze)
Per/dcomp, acima identificados e numerados, sob a alegação de que não foi possível
confirmar a apuração do crédito, pois o valor de R$. 22.415,39 informado no
Per/Dcomp não corresponde ao valor do saldo negativo de R$. 7.036,97 declarado na
DIPJ, ano calendário de 1999, fundamentando a não homologação com base no
parágrafo 1° do artigo 6° e artigo 28 da lei 9.430, de 1996; artigo 5° da IN SRF 600, de
2005, e artigo 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
e. Cita o artigo 74 da Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1996 que dispõe que o sujeito
passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com transito em julgado, relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. O
contribuinte apurou crédito passível de restituição denominado Saldo Negativo de IRPJ
nos anos calendários 2000, 2001, 2002, 2003, respectivamente, exercícios, 2001, 2002,
2003 e 2004, e, com fulcro no parágrafo 1° do artigo 74 da Lei 9.430 de 1996,
apresentou Declaração de Compensação, através do Per/Dcomp retro identificado,
informando o crédito utilizado e respectivo débito Compensado;
f. Esclarece que a origem do crédito não é do ano calendário de 1999 como indica o
Despacho Decisório 16121737. A origem do crédito utilizado em todas as Per/Dcomp
não homologadas correspondem a outros períodos. No primeiro Per/DComp
apresentado a origem do crédito tem como base o saldo negativo de IRPJ apurado no
Exercício de 2001, Ano Calendário 2000. Quando do preenchimento da página 2 do
referido Per/Dcomp, cujo número é 38965.78109.151204.1.3.02-6023, no campo
próprio para informar o Exercício informou-se como sendo 2003, entretanto, o crédito
apurado é do ano calendário 2000 exercício 2001. Por isso o sistema informatizado de
rastreamento entendeu que aquele ano 2000 referia-se ao ano calendário 1999. O que
não é verdade. O contribuinte cometeu um erro de fato. Esclarecendo ainda, para melhor
entendimento, na página 5 do referido Perd/Comp, no campo crédito, pede-se a seguinte
informação: PERÍODO DE APURAÇÃO/EXERCÍCIO/ANO CALENDÁRIO: 2000;
g. Justifica que foi exatamente da forma acima que o contribuinte preencheu o campo de
crédito na página 5. Ora, o sistema pede ai duas informações, entretanto, admite o
preenchimento de apenas uma, ou seja, informou-se, então, ano 2000. Dever-se-ia
preencher exercício ou ano calendário? O contribuinte preencheu com sendo ano
calendário, entretanto, cometeu um erro de fato, pois, embora o sistema peça o
Exercício e o Ano Calendário, admite apenas o preenchimento de um campo, presume-
se que seja o Exercício. Dando continuidade às compensações dos créditos oriundos dos
saldos negativos de IRPJ, já mencionados, o contribuinte apresentou mais 12 (doze)
Per/Dcomp, completando um grupo de 13 (treze) , todos objeto de não homologação
pelo Despacho Decisório número de rastreamento 816121737, dos quais 11 (onze)
contém erros de fato e 2(dois) foram apresentados indevidamente, pois inexistem os
débitos compensados. Para que sejam sanados os erros de fato e assegurado ao
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.616 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903100/2009-21

Contribuinte o direito de compensar os créditos decorrentes de SALDOS NEGATIVO
DE IRPJ dos exercícios 2001, 2002, e 2003 , respectivamente, anos calendários 2000,
2001, e 2002, cujos PER/DCOMP, contendo as declarações de compensação para
compensar débitos do próprio contribuinte foram transmitidos tempestivamente à
Receita Federal do Brasil, se faz necessário que, após o exame de todas as provas
acostadas nesta Manifestação de Inconformidade, diligencias e perícias, se necessárias
forem, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento determine a Retificação
de Oficio de 11(onze) PER/DCOMP que contém Erros de Fato, e, também, determine o
Cancelamento de Oficio 2(dois) PER/DCOMP apresentados para compensar débitos
inexistentes, tudo conforme segue;
h. Faz pedido de retificação dos PER/DCOMPs 38965.78109.151204.1.3.02-6023,
27867.87582.151204.1.3.02-1360 e 36499.43872.140105.1.3.02-0007, os quais estão
alocados para compensação com créditos de saldo negativo de IRPJ do exercício de
2001, ano calendário de 2000;
i. Apresenta tabela com composição da origem do saldo negativo de IRPJ do exercício
2001, ano calendário 2000 e respectivo per/dcomp apresentado para compensar débito
do próprio contribuinte;
j.
Alega
que
os
PER/DCOMP
N°s.
38965.78109.151204.1.3.02-
6023,
27867.87582.151204.1.3.02-1360 e 36499.43872.140105.1.3.02-0007, retificados por
conter erro de fato, consta em anexo conforme doc. (ix, x e xi), e utilizou parte do
crédito de saldo negativo de IRPJ do exercício 2001, ano calendário 2000. O
Per/DComp 38965.78109.151204.1.3.02-6023, com os campos retificados conforme
consta, de forma completa, em anexo Doc. (ix), é inicial para declarar a compensação de
crédito de Saldo Negativo de IRPJ do exercício 2001, ano calendário 2000, cujo saldo
na DIPJ é de R$ 17.842,77, entretanto, as provas materiais demonstram apenas R$.
17.783,90, e a página 2 da referida Per/Dcomp tem as seguintes características. O
Perd/Comp No 27867.87582.151204.1.3.02-1360, com os campos retificados conforme
consta, de forma completa, em anexo Doc.(x), é continuação da Perd/Comp
38965.78109.151204.1.3.02-6023 para declarar a compensação de crédito de Saldo
Negativo de IRPJ do exercício 2001, ano calendário 2000, e sua página 2 tem as
seguintes características. O Perd/Comp No 36499.43872.140105.1.3.02-0007 com os
campos retificados conforme consta, de forma completa, em anexo Doc.(xi), é
continuação da Perd/Comp lip 38965.78109.151204.1.3.02- 6023 para declarar a
compensação de crédito de Saldo Negativo de IRPJ do exercício 2001, ano calendário
2000, e sua página 2 tem as seguintes características;
k. Segue explicando que, do crédito original de saldo negativo de IRPJ do exercício de
2001, ano calendário 2000, no valor de R$. 17.783,90, os três Per/Dcomp acima
relacionados utilizaram de crédito original R$. 10.204,19 que corrigido monetariamente
pela SELIC, até a data da transmissão da declaração de compensação através dos 3
(três) referidos Per/Dcomp, totalizou R$. 17.391,40, o qual foi utilizado para compensar
débitos próprios do contribuinte, conforme demonstrativo a seguir. O saldo do crédito
original remanescente do saldo negativo do IRPJ do exercício de 2001, ano calendário
de 2000, no valor de R$. 4.290,93, foi utilizado para compensar outro débito que não é
objeto do Despacho Decisório n. 816121737, entretanto está contemplado na planilha
que demonstra, de forma cabal, os cálculos da atualização monetária, das compensações
efetuadas, e ainda, o saldo remanescente em 31 janeiro de 2009, que importa em R$.
4.765,75, tudo conforme planilha em anexo ao conjunto de provas doc. (iv);
l. Apresenta resumo final relativo ao saldo negativo de IRPJ do exercício de 2001 ano
calendário 2000, demonstrando que, do saldo negativo de IRPJ do exercício de 2001,
ano calendário 2000, resta, ainda, um saldo de crédito original de R$ 2.100,84, cujo
valor atualizado monetariamente em 31 de janeiro de 2009 totaliza R$. 4.765,75
conforme planilha em anexa ao conjunto de provas DOC (iv);
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.616 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903100/2009-21

m. Faz pedido de Retificação de Oficio do Per/Dcomp 38971.43722.280205.1.3.02-
9698 e N°. 06499.58092.300305.1.3.02-4978, os quais estão alocados para
compensação com o saldo negativo de IRPJ do exercício de 2002, ano calendário de
2001;
n. Apresenta composição da origem do saldo negativo do exercício 2003, ano calendário
2002 e respectivas per/dcomp, inicial e em continuação, apresentados para compensar
débitos do próprio contribuinte;
o. Afirma que os PER/DCOMP N's PER/DCOMP N's 38971.43722.280205.1.3.02-
9698 e N°. 06499.58092.300305.1.3.02-4978, retificados por conter erro de fato,
conforme consta em anexo Doc (xii e xiii), utilizou parte do crédito de saldo negativo de
IRPJ do exercício 2002, ano calendário 2001, conforme segue. O PER/DCOMP NI's..
971.43722.280205.1.3.02-9698 com os campos retificados conforme consta, de forma
completa, em anexo Doc.(xii), é inicial para declarar a compensação de crédito de Saldo
Negativo de IRPJ do exercício 2002, ano calendário 2001, cujo saldo na DIPJ é de R$.
10.941,54, entretanto, as provas materiais demonstram apenas R$. 10.153,44, e a página
2 do referida Per/Dcomp tem as seguintes características. O Perd/CompNo
06499.58092.300305.1.3.02-4978 , com os campos retificados conforme consta, de
forma completa, em anexo Doc.(xiii), é continuação da Perd/Comp
38971.43722.280205.1.3.02-9698 para declarar a compensação de crédito de Saldo
Negativo de IRPJ do exercício 2002, ano calendário 2001, e sua página 2 tem as
seguintes características.
p. Aduz que, do saldo de crédito original do saldo negativo de IRPJ do exercício de
2002, ano calendário 2001, no valor de R$. 10.153,44, os dois Per/Dcomp relacionados,
nos sub itens 6.8.1 e 6.8.2, utilizaram R$. 9.993,84, que corrigido monetariamente pela
SELIC, até a data da transmissão da declaração de compensação através dos 2 (dois)
referidos Per/Dcomp, totalizou R$. 15.655,73, cujo valor foi utilizado para compensar
débitos próprios do contribuinte, conforme demonstrativo a seguir, que mostra que o
saldo do crédito original remanescente do saldo negativo do IRPJ do exercício de 2002,
ano calendário de 2001, no valor de R$. 159,60, está caracterizado como saldo
remanescente em 31 janeiro de 2009, que atualizado monetariamente importa em R$.
252, 2, tudo conforme planilha em anexo ao conjunto de provas Doc (v);
q. Apresenta resumo final relativo ao saldo negativo de irpj do exercício de 2002 ano
calendário 2001, mostrando que, do saldo negativo de IRPJ do exercício de 2002, ano
calendário 2001, resta, ainda, um saldo de crédito original de R$. 159,60, cujo valor
atualizado monetariamente em 31 de janeiro de 2009 totaliza R$. 252,32 , conforme
planilha anexa ao conjunto de provas DOC. (v);
r. Faz pedido de retificação de seis PER/DCOMP N's 18965.21778.310505.1.3.02-1678,
N°.
31840.30259.310505.1.3.02-4350,
No
40158.79119.310505.1.3.02-4329,
No
17678.27942.310505.1.7.02-6089,
No
19582.66330.310505.1.3.02-2682,
N°.
28740.01812.310505.1.3.02-6645, os quais estão alocados para compensação com saldo
negativo de IRPJ do exercício de 2003, ano calendário de 2002. O Per/DComp n°
19494.38556.150405.1.3.02-4710, que será objeto de pedido de retificação de oficio na
Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório 821104396, não é parte
integrante desta manifestação de inconformidade, entretanto, trata-se do Per/DComp
inicial dos 6(seis) acima indicados;
s. Apresenta composição da origem do saldo negativo de irpj do exercício 2003, ano
calendário 2002 e respectivo per/dcomp apresentado para compensar débito do próprio
contribuinte;
t. Explica que os PER/DCOMP N's PER/DCOMP N's 18965.21778.310505.1.3.02-
1678, No 31840.30259.310505.1.3.02-4350, No 40158.79119.310505.1.3.02-4329, No.
17678.27942.310505.1.7.02-6089,
No
19582.66330.310505.1.3.02-2682,
No
28740.01812.310505.1.3.02-6645., retificados por conterem erro de fato, constam em
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.616 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903100/2009-21

anexo conforme Doc (xiv), Doc (xv), Doc (xvi), Doc (xvii), Doc (xviii), e Doc (xix), e
utilizaram parte do crédito de saldo negativo de IRPJ do exercício 2003, ano calendário
2002, conforme segue. O Perd/Comp N°. 18965.21778.310505.1.3.02- 1678, com os
campos retificados conforme consta, de forma completa, em anexo Doc (xiv), é
continuação do Perd/Comp 19494.38556.150405.1.3.02-4710, o qual não é integrante
desta Manifestação de Inconformidade que, também, deverá ser objeto de pedido de
retificação, para declarar a compensação de crédito de Saldo Negativo de IRPJ do
exercício 2003, ano calendário 2002, e sua página 2 tem as seguintes características. O
Perd/Comp No 31840.30259.310505.1.3.02-4350, com os campos retificados conforme
consta, de forma completa, em anexo Doc.(xv), é continuação do Perd/Comp
19494.38556.150405.1.3.02-4710, o qual não é integrante desta Manifestação de
Inconformidade, para declarar a compensação de crédito de Saldo Negativo de IRPJ do
exercício 2003, ano calendário 2002, e sua página 2 tem as seguintes características. O
Perd/Comp N°. 40158.79119.310505.1.3.02-4329, com os campos retificados conforme
consta, de forma completa, em anexo Doc.(xvi), é continuação do Perd/Comp
19494.38556.150405.1.3.02-4710, o qual não é integrante desta Manifestação de
Inconformidade, para declarar a compensação de crédito de Saldo Negativo de IRPJ do
exercício 2003, ano calendário 2002, e sua página 2 tem as seguintes características. O
Perd/Comp N°. 17678.27942.310505.1.7.02-6089, com os campos retificados conforme
consta, de forma completa, em anexo Doc. (xvii), é continuação do Perd/Comp
19494.38556.150405.1.3.02-4710, o qual não é integrante desta Manifestação de
Inconformidade, para declarar a compensação de crédito de Saldo Negativo de IRPJ do
exercício 2003, ano calendário 2002, e sua página 2 tem as seguintes características. O
Perd/Comp N°. 19582.66330.310505.1.3.02-2682, com os campos retificados conforme
consta, de forma completa, em anexo Doc. (xviii), é continuação do Perd/Comp
19494.38556.150405.1.3.02-4710, o qual não é integrante desta Manifestação de
inconformidade, para declarar a compensação de crédito de Saldo Negativo de IRPJ do
exercício 2003, ano calendário 2002, e sua página 2 tem as seguintes características. O
Perd/Comp N°. 28740.01812.310505.1.3.02-6645, com os campos retificados conforme
consta, de forma completa, em anexo Doc.(xix), é continuação do Perd/Comp
19494.38556.150405.1.3.02-4710, o qual não é integrante desta Manifestação de
inconformidade, para declarar a compensação de crédito de Saldo Negativo de IRPJ do
exercício 2003, ano calendário 2002, e sua página 2 tem as seguintes características;
u. Alega que, do saldo de credito original de saldo negativo de IRPJ do exercício de
2003, ano calendário 2002, no valor de R$. 13.037.,83, os 06 (seis) Per/Dcomp acima
relacionados utilizaram de crédito original R$. 9.050,19, restando um saldo de R$.
3.987,64, de cujo valor o Per/DComp não integrante desta Manifestação de
Inconformidade utilizou R$. 2.988,61, restando um saldo de R$. 999,03. O crédito
original de R$. 9.050,19, atualizado monetariamente pela SELIC, até a data da
transmissão da declaração de compensação transmitidas através dos 6 (seis) Per/Dcomp,
totalizou R$. 12.927,29, o qual foi utilizado para compensar débitos próprios do
contribuinte, conforme demonstrativo a seguir;
v. Mostra resumo final relativo ao saldo negativo de irpj do exercício de 2001 ano
calendário 2000, que demonstra que, do saldo negativo de IRPJ do exercício de 2003,
ano calendário 2002, resta, ainda, um saldo de crédito original de R$. 999,03, cujo valor
atualizado monetariamente em 31 de janeiro de 2009 totaliza R$. 1.929,23 conforme
planilha em anexa ao conjunto de provas DOC (vi);
w. Faz pedido de cancelamento de Oficio, por declararem compensação de débitos
inexistentes. O Perd/DComp n. N°. 16582.20956.310105.1.3.02-9946, indica que foi
apresentado para declarar compensação do seguinte débito. Ocorre que em 31 de
dezembro de 2004 ao invés de IRPJ a recolher o contribuinte apurou saldo negativo de
IRPJ, pois o Imposto de Renda Retido na Fonte foi superior ao Imposto Devido, o que
resultou em crédito passível de restituição apurado a favor do contribuinte, tendo sido
indevida a apresentação da declaração de compensação através do Per/DComp no
16582.20956.310105.1.3.02-9946, em razão de que o débito compensado é inexistente,
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.616 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903100/2009-21

tudo conforme as seguintes provas que seguem em anexo: — Cópia Autenticada das
páginas 280 A 282 do livro diário número 8, devidamente registrado sob o número
527877 no 40 Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica,
onde está assentado o balanço encerrado em 31 de dezembro de 2004, o qual corrobora
o Resultado do Exercício transcrito na página 5 e 6 da DIPJ, bem como a correta
suspensão de recolhimento de estimativa relativa ao mês de dezembro de 2004 e
indicada na página 10 da referida DIPJ do ano calendário de 2004, cujas cópias
autenticadas seguem em anexo ao conjunto de provas doc. (viii). Também segue em
anexo ao doc. (viii) cópia autenticada do Livro de Apuração do Lucro Real do mês de
dezembro de 2004. - O Perd/DComp No PER/DCOMP No 36093.41149.310105.1.3.02-
1377 indica que foi apresentado para declarar compensação do seguinte débito. Ocorre
que em 31 de dezembro de 2004 ao invés de CSLL a recolher o contribuinte apurou
saldo negativo de CSLL, pois o Contribuição sobre o Lucro Liquido Retida na Fonte foi
superior A. Contribuição sobre o Lucro Liquido devida, o que resultou em crédito
passível de restituição apurado a favor do contribuinte, tendo sido indevida a
apresentação da declaração de compensação através do Per/DComp n.
16582.20956.310105.1.3.02-9946, em razão de que o débito compensado é inexistente,
tudo conforme as seguintes provas que seguem em anex: — Cópia Autenticada das
páginas 280 à 282 do livro diário número 8, devidamente registrado sob o número
527877 no 4° Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica,
onde está assentado o balanço encerrado em 31 de dezembro de 2004, o qual corrobora
o Resultado do Exercício transcrito na página 5 e 6 da DIPJ, bem como a correta
suspensão de recolhimento da estimativa relativa ao mês de dezembro de 2004 e
indicada na página 15 da referida DIPJ do ano calendário de 2004, cujas cópias
autenticadas seguem em anexo ao conjunto de provas doc. (vii). Também segue em
anexo ao doc. (vii) cópia autenticada do Livro de Apuração do Lucro Real do mês de
dezembro de 2004; x. Anexa os seguintes documentos: i) Cópia autenticada da Ultima
alteração contratual; ii) Cópia do despacho decisório e respectivo anexo; iii) Cópia
autenticada dos documentos de identidades dos representantes legais; iv) Conjunto de
Provas que comprovam a origem do crédito oriundo do saldo negativo de IRPJ
Exercício de 2001, Ano Calendário 2000, para fundamentar a correção do erro de fato
ocorrido
nos
PER/DCOMP
38965.78109.151204.1.3.02-6023,
27867.87582.151204.1.3.02-1360 e 36499.43872.140105.1.3.02-0007; v) Conjunto de
Provas que comprovam a origem do crédito oriundo do saldo negativo de IRPJ
Exercício de 2002, Ano Calendário 2001, para fundamentar a correção do erro de fato
ocorrido
nos
PER/DCOMP
38971.43722.280205.1.3.02-9698
e
No
06499.58092.300305.1.3.02-4978; vi) Conjunto de Provas que comprovam a origem do
crédito oriundo do saldo negativo de IRPJ Exercício de 2003, Ano Calendário 2002,
para fundamentar a correção do erro de fato ocorrido nos PER/DCOMP
18965.21778.310505.1.3.02-1678,
No
31840.30259.310505.1.3.02-4350,
N°.
40158.79119.310505.1.3.02-4329,
No
17678.27942.310505.1.7.02-6089,
N°.
19582.66330.310505.1.3.02-2682, No 28740.01812.310505.1.3.02-6645; vii) Conjunto
de Provas que comprovam a inexistência do débito compensado na declaração de
compensação apresentada pelo PER/DCOMP n° 36093.41149.310105.1.3.02-1377; viii)
Conjunto de Provas que comprovam a inexistência do débito compensado na declaração
de compensação apresentada pelo PER/DCOMP n° 16582.20956.310105.1.3.02-9946;
ix) 1/11 — PER/DCOMP 38965.78109.151204.1.3.02- 6023, com correção do erro de
fato ocorrido, que segue como anexo para ser retificado de oficio; x) 2/11 —
PER/DCOMP 27867.87582.151204.1.3.02-1360, com correção do erro de fato ocorrido,
que segue como anexo para ser retificado de oficio; xi) 3/11 — PER/DCOMP
36499.43872.140105.1.3.02-0007 com correção do erro de fato ocorrido, que segue
como anexo para ser retificado de oficio; xii)
4/11
—
PER/DCOMP
38971.43722.280205.1.3.02- 9698 com correção do erro de fato ocorrido, que segue
como anexo para ser retificado de
oficio; xiii) 5/11
— PER/DCOMP
06499.58092.300305.1.3.02-4978 com correção do erro de fato ocorrido, que segue
como anexo para ser retificado de oficio;
xiv) 6/11
— PER/DCOMP
18965.21778.310505.1.3.02-1678 com correção do erro de fato ocorrido, que segue
como anexo para ser retificado de oficio; xv)
7/11
—
PER/DCOMP
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.616 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903100/2009-21

31840.30259.310505.1.3.02- 4350 com correção do erro de fato ocorrido, que segue
como anexo para ser retificado de
oficio;
xvi) 8/11
— PER/DCOMP
40158.79119.310505.1.3.02-4329 com correção do erro de fato ocorrido, que segue
como anexo para ser retificado de oficio; xvii) 9/11 — PER/DCOMP
17678.27942.310505.1.7.02-6089 com correção do erro de fato ocorrido, que segue
como anexo para ser retificado de oficio;
xviii) 10/11— PER/DCOMP
19582.66330.310505.1.3.02- 2682 com correção do erro de fato ocorrido, que segue
como anexo para ser retificado de oficio; xix)
11/11—
PER/DCOMP
28740.01812.310505.1.3.02-6645 com correção do erro de fato ocorrido, que segue
como anexo para ser retificado de oficio; xx) 01/02—PER/DCOMP 36093
.41149.310105.1.3 .02-1377 entregue indevidamente o qual é encaminhado em anexo
para cancelamento de oficio em razão de declaração apresentada para compensação de
débitos inexistentes; xxi) 02/02 — PER/DCOMP 16582.20956.310105.1.3.02-9946
entregue indevidamente o qual é encaminhado em anexo para cancelamento de oficio
em razão de declaração apresentada para compensação de débitos inexistentes;
y. y. Requer seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade contra a não
homologação da compensação declarada e que seja determinado a retificação de oficio,
por conter erro de fato, os PER/DCOMP conforme docs. em anexo de ix a xi. Que, em
razão de inexistência de débitos sejam canceladas de oficio as compensações declaradas
INDEVIDAMENTE nos PER/DCOMP 36093.41149.310105.1.3.02-1377(doc xx) e
16582.20956.31010513.02-9946(doc
xxi),
tudo
conforme
provas
da
referida
inexistência que seguem em anexo(docs. vii) e viii). Que, os débitos, abaixo
relacionados, sejam declarados compensados, com a retificação de oficio solicitada no
item 9.1 retro mencionado, julgando-se improcedente e insubsistente a não
homologação proferida no Despacho Decisório 816121737 da compensação declarada
através dos seguintes Per/Dcomp. Que, os débitos, abaixo relacionados, sei am
declarados inexistentes, à luz da provas produzidas conforme doc. em anexo ifs. (vii e
viii), e excluídos do sistema de cobrança da Receita Federal do Brasil, com o
cancelamento de Oficio das Declarações de Compensações indevidamente apresentadas,
conforme solicitação no item 9.2 retro mencionado. Que a Declaração de Compensação
transmitida através do "Per/DComp 19494.38556.150405.1.3.02-4710, não objeto de
não homologação por este despacho decisório, seja admitida como inicial do grupo de
Per/Dcomp 18965.21778.310505.1.3.02-1678, N°. 31840.30259.310505.1.3.02-4350,
No
40158.79119.310505.1.3.02-4329,
N°.
17678.27942.310505.1.7.02-6089,
No
19582.66330.310505.1.3.02-2682,
N°.
28740.01812.310505.1.3.02-6645,
todos
relacionados no item 6.14, em razão de que o referido Per/DComp já foi objeto de não
homologação, o sistema on-line da Receita Federal do Brasil impede sua retificação e
até a presente data o contribuinte não foi notificado sobre a não homologação. Assim
segue em anexo a prova de impedimento de sua retificação, emprestada pelo sistema on-
line da Receita Federal do Brasil e sua cópia devidamente retificado para que componha
o saldo inicial do grupo de Per/DComp já mencionados. Que, os saldos dos créditos
originais representados por saldos negativos de IRPJ dos exercícios de 2001, 2002 e
2003, correspondentes aos calendários 2000, 2001 e 2002, que remanescem à favor do
contribuinte, conforme indicados nos PerD/Comp iniciais e de continuação,
respectivamente nos valores originais de R$. 2.100, 84 — ano calendário de 01/01/2000
a 31/12/2000, R$. 159,60 — ano calendário de 01/01/2001 à 31/12/2001, e R$ 999,03
— ano calendário de 01/01/2002 à 31/12/2002, sejam objetos de restituição, corrigidos
monetariamente pela SELIC, conforme determina o artigo 74 da Lei 9.430 de 27 de
dezembro de 1996;
z. Requer ainda que, caso os pedidos de retificação de oficio e de cancelamento de
oficio solicitados não sejam atendidos e, visando preservar o direito de defesa do
contribuinte em toda sua plenitude, seja determinado a realização de diligências/perícia
técnica-contábil para se averiguar a apuração de todos os créditos já mencionados, as
conseqüentes declarações de compensações com débitos do próprio contribuinte e,
também, o cancelamento de declarações de compensações, apresentadas indevidamente,
em razão de inexistências de débitos. Para tanto, nomeia e constitui como seu assistente
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.616 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903100/2009-21

técnico o Sr. José Luis Pires da Silva, contador, CRC 1SP 087165/0-5, com escritório
profissional na Av. Lins de Vasconcelos, n. 60, Cambuci, Cep. 01538-000, São Paulo—
SP, para acompanhamento dos trabalhos de diligência e/ou perícia, a fim de que seja
respondido os seguintes quesitos: Queira o Sr. Auditor/Perito informar qual o montante
do crédito apurado, a titulo de saldo negativo de IRPJ nos exercícios 2001, 2002 e 2003,
respectivamente anos calendários 01/01/2000 a 31/12/2000, 01/01/2001 a 31/12/2001 e
01/01/2003 a 31/12/2003 do contribuinte MACSO LEGATE ASSESSORIA
EMPRESARIAL
LTDA,
(CNPJ/MF
01.925.236/0001-00)?
-
Queira
o
Sr.
Auditor/Perito informar se a sociedade denominada MACSO LEGATE ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA, (CNPJ/MF 01.925.236/0001-00) transmitiu as declarações de
compensações dentro do prazo legal de cinco anos? Queira o Sr. Auditor informar se a
sociedade denominada MACSO LEGATE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,
(CNPJ/MF 01.925.236/0001-00), em cada declaração apresentada, do grupo de 11
(onze) Per/Comp, respeitou o exato limite do seu direito de compensar com cada débito
declarado, e se ainda tem saldo de crédito apurado representado por saldo negativo de
IRPJ a favor para compensar com débitos futuros, e, em quanto importa esse valor em
31 de janeiro de 2009? Queira o Sr. Auditor informar se a sociedade denominada
MACSO
LEGATE
ASSESSORIA
EMPRESARIAL
LTDA,
(CNPJ/MF
01.925.236/0001-00), nas duas declarações apresentadas para compensar débitos
inexistentes, de fato e de direito, os registros contábeis e livros auxiliares, declarações
de IRPJ e DCTF indicam existência ou não de fatos geradores dos débitos declarados
indevidamente? Protesta a impugnante pela formulação de quesitos suplementares;
aa. Requer que, enquanto não se tenha o resultado final das Diligências/Perícias
solicitadas, se necessárias forem, seja afastada a aplicabilidade do inciso II do artigo 48
da IN 460 de 16 de outubro de 2004, em vigor à época das declarações de
compensações, cujo teor do dispositivo encontra-se vigente no mesmo inciso e artigo da
IN 600 de 28 de dezembro de 2005, que revogou a referida IN 460 em 28 de dezembro
de 2005, em razão de que os débitos compensados não excederam os créditos apurados
a titulo de saldo negativo de IRPJ dos exercícios 2001, 2003 e 2004, respectivamente,
anos calendários 2000, 2002 e 2003, tudo conforme o conjunto de provas acostadas à
presente Manifestação de Inconformidade.
Por sua vez, a 2a Turma/DRJ/CTA julgou parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
COMPENSAÇÃO.
APURAÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO. PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se pedido de produção de prova pericial, para o fim de apurar o saldo negativo
de IRPJ para fins de compensação, quando os dados contidos no processo e nas bases de
dados da RFB são suficientes para apurar os créditos postulados pelo contribuinte, sem
margem a dúvidas que pudesse ensejar o procedimento de diligência.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003 COMPENSAÇÃO.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PERÍODO. ERRO
DE FATO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O FISCO. DEFERIMENTO.
Defere-se o pedido de alteração dos períodos dos créditos, quando o contribuinte alega
tê-los preenchido incorretamente em vários Per/Dcomps, levando em conta que nenhum
prejuízo haverá para o fisco no caso em que são analisadas todas as compensações do
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.616 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903100/2009-21

crédito dos referidos anos calendários, evitando-se o risco de múltiplo aproveitamento
do mesmo crédito.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PEDIDO DE CANCELAMENTO
DE PER/DCOMP. DÉBITO NÃO EXTINTO. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de cancelamento de Per/Dcomp, sob alegação de retificação de
DIPJ e DCTF, quando a correção é posterior ao recebimento do despacho decisório, e o
débito supostamente extinto consiste em estimativa de IRPJ que compôs o saldo
negativo ao final do período.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES. PROVA. NOTA
FISCAL.
O documento legalmente previsto para comprovar a retenção é o comprovante emitido
pela fonte pagadora em nome do beneficiário, podendo ser aceitas notas fiscais
indicando a retenção, desde que acompanhada de comprovação do pagamento que
registre o recebimento do valor líquido, sem o qual prevalece o montante informado em
DIRFs.
Manifestação de Inconformidade Procedente em
Parte Outros Valores Controlados
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, argumentando:
(...)
I - BREVE HISTÓRICO DOS FATOS
O contribuinte apurou crédito passível de pedido de restituição que está representado
por saldos negativos de IRPJ dos seguintes anos calendários:

Os referidos créditos constam de DIPJs transmitidas tempestivamente à Receita Federal
do Brasil e têm sua origem em: 1) - Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Receita de
Prestação de Serviços, que compõe o Resultado do Exercício, e 2) - Imposto de Renda
Mensal pago por Estimativa no regime de apuração do LUCRO REAL ANUAL.
Nos períodos acima indicados, através de escrituração contábil assentada em livros
diários devidamente registrados em Cartório de Títulos e Documentos, a empresa
apurou LUCRO REAL e/ou PREJUÍZO FISCAL mediante escrituração regular do
LALUR – Livro de Apuração do Lucro Real determinando o Imposto de Renda Pessoa
Jurídica – IRPJ Anual devido e desse valor, deduzindo o imposto de renda retido na
fonte pela fontes pagadoras dos serviços prestados e as parcelas de estimativas pagas de
IRPJ, apurou os créditos passíveis de restituição representados pelos saldos negativos de
Imposto de Renda – Pessoa Jurídica – IRPJ acima demonstrados.
II – CONJUNTO REFERENTE A UM PER/DCOMP HOMOLOGADO
PARCIALMENTE E OUTRO NÃO HOMOLOGADO PELA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL
O Perd/Comp n.o 16.582.20956.310105.1.13.02-9946 foi homologado parcialmente e o
Per/Dcomp no 36093.41149.310105.1.13.02-1377 não foi HOMOLOGADO, restando,
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.616 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903100/2009-21

respectivamente, um saldo original a pagar de IRPJ, código 2362, no valor de R$.
9.678,47 e de CSLL, código 2484, no valor de R$.6.695,70, correspondentes ao período
de apuração 01/12/2014, vencimento 31/01/2015, com a seguinte fundamentação: Fls. 7
do V. Acórdão:“9.
A impugnante alega que os Per/Dcomps números 16.582.20956.310105.1.13.02-9946 e
36093.41149.310105.1.13.02-1377 foram indevidamente apresentados e pede o
cancelamento deles. O pleito não procede. Restou verificado que neles foram
informados débitos de estimativa de IRPJ e de CSLL, ambos do período 12/2014. Tais
débitos foram informados/declarados na DIPJ/2005 e DCTF originais, que foram
retificadas em 20/02/2009 e 19/02/2009, respectivamente, data esta que é posterior ao
recebimento do despacho decisório do processo no 10880.903100/2009-21, que ocorreu
em 29/01/2009.
10. Além disso, observou-se que, apesar de, na DIPJ retificadora, o IRPJ a pagar por
estimativa do mês de dezembro de 2004 ter sido alterado de R$. 15.052,36 para ZERO,
na apuração ao final do período, a empresa deduziu esse valor, como se quitado
estivesse, chegando a um saldo negativo de IRPJ de 3.846,08, conforme impressão de
tela que juntei à fl. 103. E esse mesmo valor de saldo negativo foi utilizado como
crédito
nas
Per/Dcomps
números
37764.51706.180108.1.3.02-7304
e
30014.27186.190208.1.3.02-2007,
cujas
compensações
foram
totalmente
HOMOLOGADAS. Como nenhum pagamento foi encontrado, no valor da estimativa
de IRPJ de 12/2004 (grifo nosso – pois se a empresa houvesse efetuado pagamento na
rede bancária teria um duplo crédito – seja porque pagou a estimativa com compensação
de IRRF, seja porque pagou também através de DARF em rede bancária. Não existe
pagamento quando se compensa a estimativa integralmente com IRRF retido na fonte
sobre receitas do contribuinte), entendo que esse débito existe, de modo que continua
válida a compensação feita na Per/Dcomp citada. Raciocínio idêntico se aplica para o
débito de estimativa de CSLL de 12/2004, que também foi utilizado na apuração da
contribuição ao final do período.”
A decisão da Receita Federal do Brasil que refutou o pedido de cancelamento dos
Perd/Comps 16.582.20956.310105.1.13.02-9946 e 36093.41149.310105.1.13.02-1377
está baseada em afirmações que não resistem à forma basilar de apuração da estimativa
mensal a pagar e sua respectiva forma de dedução do imposto anual apurado no
encerramento do ano calendário.
Em primeiro lugar é importante informar aos doutos julgadores que a tela juntada à fl.
103, como afirma o julgador de primeira instância, corresponde somente à apuração
final do exercício. Ocorre que os valores transcritos nessa tela juntada à fl. 103,
decorrem de transporte das apurações dos meses de janeiro a dezembro do referido ano
calendário.
Analisando a apuração da estimativa do mês de dezembro de 2014 foi apurado um valor
devido de estimativa de IRPJ no valor de R$ 15.052,36. Na declaração retificadora, não
é verdade que alterou o valor a pagar de R$. 15.052,36 para ZERO como afirma o nobre
relator de primeira instância; o que de fato ocorreu foi informar o valor do imposto
retido na fonte o qual foi descontado dos recebimentos dos serviços prestados naquele
ano calendário, gerando assim um valor ZERO a pagar, contudo, um valor devido de
R$. 15.052,36, devidamente quitado mediante compensação de IRRF retido sobre
receitas de serviços do contribuinte.
Abaixo demonstramos, de forma suscinta o que consta nas fichas 11 e 12 A, acostadas
na impugnação inicial, às páginas 235 a 237, bem como demonstramos que o IRRF
retido durante o ano calendário de 2014 é, em montante suficiente para a compensação
do valor a pagar da estimativa bem como do saldo residual de R$. 3.846,08 indicado na
ficha 12a, conforme segue:
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.616 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903100/2009-21

O referido crédito não homologado decorre da suposta inexistência de pagamento de
estimativa de IRPJ uma vez que a autoridade fiscal alega, conforme consta no item 10
do relatório, a seguinte fundamentação: "a recorrente não efetuou o pagamento de
estimativa no valor de R$. 15.052,36".
Ora, esses argumentos não se sustentam pois o crédito tributário existe não porque a
empresa pagou a referida estimativa e sim porque ela compensou essa estimativa com
imposto de renda retido na fonte sobre recebimento de serviços prestados, conforme
provas acostadas neste Recurso Voluntário.
A colocação acima contraria flagrantemente os fatos, vez que simplesmente decidiu a
autoridade julgadora ignorar as telas do sistema informatizado da Receita Federal do
Brasil que teriam a função de demonstrar a apuração da estimativa do IRPJ nas telas
anteriores e a respectiva compensação com retenção do imposto de renda na fonte sobre
os serviços prestados, o que seria facilmente comprovado pelo exame da DIRF do ano
calendário de 2004, a exemplo da detida conferência efetuada pelo nobre julgador
referente às retenções de IRRF na fonte, dos anos calendários de 2000, 2001, 2002 e
2003.
Este ponto é crucial para o caso em questão pois toda estimativa compensada com IRRF
ao longos dos doze meses do ano calendário, tem que ser lançada na FICHA 12A como
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA, por exigência da própria Receita,
conforme cópia em anexo das instruções do MAJUR para preenchimento das fichas 11
e 12A.
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-001.616 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903100/2009-21

Neste sentido, o crédito da Recorrente está consubstanciado nas retenções praticadas por
seus clientes, tanto em relação ao SALDO NEGATIVO DO IRPJ, quanto ao SALDO
NEGATIVO DE CSLL, tudo amplamente provado em anexo através de planilha
indicativa de cada nota fiscal e respectivo valor bruto de faturamento, com o nome do
cliente, CNPJ, valores de retenções IRPJ e CSSLL, indicando a data de recebimento, o
valor líquido e respectivas retenções, bem como os respectivos números dos
lançamentos contábeis assentados em livro diário, registrado em cartório de títulos e
documentos, e respectivo livro razão (doc 4 e 5 anexo), exame esse que deve ser
complementado pela confirmação da DIRF do ano calendário de 2004, aplicativo esse
que está disponível ao contribuintes no sítio da RFB, somente a partir do ano calendário
de 2006.
Sendo assim, resta plenamente demonstrado que o crédito relativo aos saldos negativos
de IRPJ e CSLL apurados em 31/12/2004, não está assentado em pagamento de
estimativas em rede bancária, e sim em estimativas apuradas e quitadas através de
compensação de IRRF e CSLL na fonte, as quais resultaram em apuração de ZERO a
recolher no mês de dezembro de 2014, não devendo ser objeto de lançamento em DCTF
e nem em Perd/Comps, rogando-se assim pela reconsideração do indeferimento do
pedido de cancelamento dos Perd/Comps 16.582.20956.310105.1.13.02-9946, e
36093.41149.310105.1.13.02-1377, visto que as retenções estão documentalmente
comprovadas, devidamente informadas na DIPJ, em livros diários, razão, e se referem a
crédito decorrente IRRF e CSLL retidos sobre serviços prestados pela requerente.
A comprovação dos valores retidos na fonte durante o ano calendário de 2004 poderá
ser verificada pela Receita Federal do Brasil através de pesquisa em DIRF. Alerto que o
julgador de primeira instância verificou apenas os valores retidos de impostos sobre as
receitas auferidas pela recorrente apenas dos anos calendários de 2000, 2001, 2002 e
2003, não o fazendo em relação ao ano calendário de 2004, todavia, o contribuinte
anexou a página da DIPJ desse ano calendário onde constam os nomes das fontes
pagadoras, bem como os valores de receitas e respectivas retenções. Requer-se que a
RFB anexe ao presente processo relatório da DIRF do ano calendário de 2004, para
comprovação inequívoca das retenções ocorridas ao longo desse ano calendário, não
obstante o conjunto de provas em anexo fazendo prova das retenções ocorridas,
conforme bem dispõe a súmula CARF no 80 que tem a seguinte redação:
“Súmula CARF no 80: na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir o imposto
devido do valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”
Ora, os lançamentos contábeis assentados em livros diários, registrados em cartório de
títulos e documentos, têm o condão de comprovar os valores líquidos recebidos,
podendo ainda, a RFB conferir esses valores através da DIRF do ano calendário do ano
de 2014.
Uma vez reestabelecida a verdade material dos fatos, requer-se que a autoridade fiscal
exclua a compensação parcial lançada no Demonstrativo de Compensação, Trabalho
Fiscal: 001/14 – Compensação SN IRPJ AC 2000 – Cálculos pela IN 900/2008 e IN
1300/2012, quadro titulado com o número de Ordem - 0006, onde apontou
indevidamente a compensação de R$. 6.920,70, uma vez que o débito de R$. 16.599,17
é inexistente, conforme retificação de DIRF e DIPJ, amplamente noticiada no acórdão, e
que a estimativa de IRPJ, correspondente ao mês de dezembro de 2014, no valor de R$.
R$. 15.052,34, foi integralmente paga através de compensação do IRRF retido sobre
serviços prestados pela requerente.
Acompanhando o raciocínio declinado e utilizado pelo relator no corpo do acórdão,
idêntico requerimento faz-se para débito de CSLL, referente estimativa do mês de
dezembro de 2014, no valor de R$. 6.695,70, uma vez que esse valor foi integralmente
pago através de compensação do CSLL retida na fonte tudo amplamente provado em
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-001.616 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903100/2009-21

anexo através de planilha indicativa de cada nota fiscal e respectivo valor bruto de
faturamento, com o nome do cliente, CNPJ, valores de retenções IRPJ e CSSLL,
indicando a data de recebimento, o valor líquido e respectivas retenções, bem como os
respectivos números dos lançamentos contábeis assentados em livro diário, registrado
em cartório de títulos e documentos, e respectivo livro razão, rogando-se também que a
RFB confirme a retenções em tela da DIRF, considerando a aplicação subsidiária da
SUMULA CARF no 80, mencionada anteriormente.
III - DO PER/DCOMP NÃO HOMOLOGADO PELA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL
O Per/Comp n.o 36991.64188.310305.1.3.02-7099 não foi HOMOLOGADO, resultando
em um valor a pagar de IRPJ, código 2362, no montante de R$. 3.802,89,
correspondente ao período de apuração 01/02/2005, vencimento 31/03/2015.
Ocorre que com a exclusão do valor lançado indevidamente pela autoridade fiscal como
compensação de estimativa de IRPJ do mês de dezembro de 2004, conforme
amplamente noticiado no tópico anterior, o saldo negativo de IRPJ do ano calendário de
2000 é suficiente para compensar o débito não homologado através de Perd/Comp
36991.64188.310305.1.3.02-7099, conforme, relatório em anexo, restando ainda a favor
do contribuinte um valor a restituir ou a compensar de R$. 4.731,06. (DOC 6 ANEXO)
IV - DO PER/DCOMP HOMOLOGADO PARCIALMENTE PELA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL
O Perd/Comp n.o 38971.43722.280205.1.3.02-9698 foi HOMOLOGADO parcialmente,
resultando em um saldo a pagar de CSLL, código 2484, no montante de R$. 1.734,21,
correspondente ao período de apuração 01/01/2005, vencimento 28/02/2005.
Ocorre que com a exclusão do valor lançado indevidamente pela autoridade fiscal como
compensação de estimativa de IRPJ do mês de dezembro de 2004, conforme
amplamente noticiado no tópico anterior, o saldo negativo de IRPJ do ano calendário de
2000 é suficiente para compensar o débito não homologado através de Per/Comp
38971.43722.280205.1.3.02-9698, requerendo-se neste ato de ofício, comprovando-se
conforme relatório anexo (doc 6), que o crédito de R$. 4.731,06 é suficiente para quitar
o montante de R$. 1.734,21, atualizado monetariamente em 26/10/2015 para R$.
4.140,70, restando ainda ao favor do contribuinte um valor a restituir ou a compensar de
R$. 590,36.
V - DO PER/DCOMP HOMOLOGADO PARCIALMENTE PELA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL O Per/Dcomp n.o 06499.58092.300305.1.3.02-4978 não foi
HOMOLOGADO, resultando em um saldo a pagar de CSLL, código 2484, no montante
original de R$. 4.050,60, correspondente ao período de apuração 28/02/2005,
vencimento 31/05/2005, cujo valor atualizado para pagamento em outubro de 2015,
corresponde a R$. 9.609,64.
A recorrente optou em pagar esse débito, uma vez que a tela de DIRF do ano calendário
de 2003, trazida aos autos, indicam que sete clientes não informaram parte ou a
totalidade de retenções efetuadas, valor esse que totaliza o montante original de R$.
2.666,97.
Assim sendo, segue em anexo um DARF pago em 26/10/2015 (doc 2 anexo), no valor
total de R$. 9.609,64, quitando integralmente o débito não homologado através do
Per/Dcomp n.o 06499.58092.300305.1.3.02-4978.
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-001.616 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903100/2009-21

VI – DA NECESSIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO
A Receita Federal juntou extrato do sistema informatizado, notadamente a ficha 11A da
DIPJ, anexando tela que comprovaria o não recolhimento das estimativas de IRPJ e
CSLL da competência DEZEMBRO/2014.
Entretanto, a prova apresentada pela Receita Federal ignorou todas as outras
informações contidas na mesma DIPJ – Ficha 11 , cópia em anexo.
Na referida ficha que a Recorrente junta ao presente processo resta demonstrado que as
estimativas foram quitadas mediante crédito de imposto retido na fonte e de CSLL sobre
as receitas de serviços obtidas pela recorrente ao longo do ano de 2014, perfazendo o
montante de R$ 18.898,44, declarado na ficha 53 da DIPJ.
Conclui-se que a decisão recorrida não verificou em sua plenitude as informações
acerca da compensação procedida, bem como o saldo credor demonstrado, trazendo aos
autos uma visão equivocada. A falta de análise das fichas 11 e 53, se afigura em nítido
cerceamento do direito de defesa, em decorrência da insuficiente descrição dos fatos
que pretende conferir conteúdo e motivação ao lançamento, padecendo este de vício
material.
Assim há novas provas que devem ser consideradas, vez que há fato e direito
supervenientes à impugnação/manifestação de inconformidade apresentada em 2009.
Diante disso, necessário reconhecer a compensação procedida, dando provimento ao
recurso voluntário interposto. Caso assim não entenda, que o presente órgão julgador
determine a baixa dos autos para reanálise do caso em primeira instância a fim de que
seja proferida nova decisão levando-se em conta todo o conjunto probatório indicado
pela Recorrente.
Por fim, requereu:
Face ao acima exposto, fica legal e claramente demonstrado com provas que existem de
fato os créditos tributários utilizados nas compensações.
Assim, o direito do contribuinte deve ser preservado. O eventual argumento de que os
créditos deveriam existir se tivesse havido o pagamento das estimativas não merece
prosperar, pois trata-se de erro grave que não anula este direito.
Da mesma forma, os PER/DCOMP não HOMOLOGADOS, e os HOMOLOGADOS
PARCIALMENTE, em virtude do erro grave cometido pelo nobre relator do acórdão,
não podem penalizar o contribuinte negando seu direito a legítimos créditos tributários.
Diante das razões aqui apresentadas, espera e requer a Recorrente a alteração do
despacho decisório exarado pelo Sr. Auditor Fiscal da Receita Federal, procedendo-se
ao cancelamento de ofício dos Per/Dcomps 16.582.20956.310105.1.13.02-9946 e
36093.41149.310105.1.13.02-1377, e a homologação integral do Per/Dcomp n.o
38971.43722.280205.1.3.02-9698, extinguindo-se a cobrança dos respectivos débitos
nos valores de R$. 9.678,47, R$. 6.695,70 e R$. 1.734,21, a fim de reconhecer a
compensação procedida pela Recorrente, visto que se trata de crédito passível de
apropriação ou, caso assim não entenda, que seja determinada a remessa dos autos para
o órgão julgador de primeira instância a fim de analisar todo o conjunto probatório
relativo ao crédito das estimativas de IRPJ e CSLL, relativas à competência dezembro
de 2004, quitadas através de compensação com retenção na fonte daquele ano
calendário, dando-se provimento às compensações efetuadas e já mencionadas.
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-001.616 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903100/2009-21

Outrossim, pede a extinção do débito no valor no valor original de R$. 4.050,60,
resultante de não homologação do Per/Dcomp 06499.58092.300305.1.3.02-4978, cujo
valor foi quitado em 26/10/2015, acrescido de multa e atualização monetária no valor
total R$. 9.609,64, conforme DARF em anexo.
Por fim e enquanto pendente de julgamento o presente recurso, requer seja determinada
a suspensão da cobrança e da exigibilidade do suposto crédito tributário discutido nos
autos em epígrafe, bem como nas declarações de compensação eletrônica relacionadas
na intimação e aos demais correlatos, na forma do artigo 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, versa o presente processo sobre compensação declarada em
17 Per/Dcomp's nos quais foram informados direitos creditórios dos anos-calendários de 2000,
2001, 2002, 2003, relativamente a saldo negativo de IRPJ, que, por serem partes integrantes de
três processos administrativos, foram julgados concomitantemente.
A decisão recorrida homologou integralmente as compensações tributárias
declarada em 12 (doze) Per/Dcomps, todavia, o fez apenas parcialmente em 2 (dois) Per/Dcomps
(16582.20956.310105.1.3.02-9946 e 38971.43722.280205.1.3.02-9698) e, ainda, não honologou
as compensações informadas em outros 3 (três) Per/Dcomps (36093.41149.310105.1.3.02-1377,
36991.64188.310305.1.3.02-7099 e 06499.58092.300305.1.3.02-4978).
Discordando do acórdão de piso, a Recorrente, de foram resumida, argumentou
em suas razões recursais:
“(...) Em que pese o labor, os critérios adotados, bem como as alegações dos ilustres
julgadores de primeira instância, temos que houve um erro grave na conclusão simplista
de que não foram localizados pagamentos de estimativas referentes à competência
dezembro de 2004, quando na verdade essas estimativas foram compensadas com
imposto de renda retido na fonte, gerando assim um valor ZERO a recolher. Ora, de
fato, não é possível localizar um DARF de recolhimento quando as estimativas são
quitadas integralmente com IRRF e/ou CSSL retidos na fonte.
O julgador juntou ao acórdão apenas a ficha 12A da DIPJ, onde lê-se “imposto de renda
mensal pago por estimativa” e talvez, por esse motivo, seguiu em busca de DARFs
pagos na rede bancária, entretanto, se tivesse examinado o farto material probatório
acostado à manifestação, teria constatado que na ficha anterior à 12A, existe um ficha
numerada pelo como no 11, onde se faz a apuração mensal, seja quanto à forma de
apuração ou quanto à forma de quitação das estimativas dos períodos de janeiro a
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-001.616 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903100/2009-21

dezembro do ano calendário, sendo esses valores posteriormente transportados para a
ficha 12A.
Na competência dezembro de 2014, ficha 11 da DIPJ, apurou-se um valor de estimativa
a recolher, tanto de IRPJ quanto de CSLL, que foi quitado com IRRF e CSLL retidos na
fonte.
Isto posto, conclui-se que não é possível afirmar se a estimativa indicada na ficha 12A
foi paga na rede bancária ou compensada, estando equivocada a conclusão do nobre
relator.
Essa conclusão equivocada, representada pelo não deferimento do pedido de
cancelamento de ofício dos Perd/Comps 16.582.20956.310105.1.13.02-9946 e
36093.41149.310105.1.13.02-1377, trouxe um revés ao contribuinte ceifando parte de
saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2000 com utilização de parte desse saldo
para quitação de IRPJ e/ou CSLL pois, estimativas apuradas e compensadas com valor
ZERO a pagar, agora estão transformadas em estimativas a serem pagas, sendo a de
IRPJ de forma parcial, e a de CSLL de forma integral.
O saldo a pagar dessas estimativas não existe, portanto não deve constar nem em DCTF,
nem em DIPJ e muito menos em Per/Dcomps.
Conforme parecer exarado no relatório do v. acórdão, as DCTFs e DIPJ já foram
retificados e constam nas páginas 222 a 226 e 235 a 237 da impugnação inicial.
A leitura das instruções das fichas 11 e 12A da DIPJ AC 2004, anexas neste Recurso
Ordinário (doc 3 anexo), bem como de todo o conjunto probatório acostado à
impugnação inicial, será de crucial importância para confirmar que os débitos de
estimativa de IRPJ e CSLL da competência dezembro de 2014, respectivamente nos
valores de R$. 16.599,17 e R$. 6.695,70 são inexistentes devendo ser aceito o pedido
formulado para cancelamento dos Perd/Comps 16.582.20956.310105.1.13.02-9946 e
36093.41149.310105.1.13.02-1377, bem como a exclusão da compensação efetuada
pelo julgador tributário, no valor de R$. R$ 6.920,70, de forma parcial, utilizando parte
do saldo negativo do ano calendário de 2000, para quitar parte da estimativa de IRPJ de
dezembro de 2014”.
Portanto, a lide limita-se ao reexame da matéria atinente às compensações
homologadas
parcialmente:
(Per/Dcomps
(16582.20956.310105.1.3.02-9946
e
38971.43722.280205.1.3.02-9698) e àquelas não homologadas (36093.41149.310105.1.3.02-
1377, 36991.64188.310305.1.3.02-7099 e 06499.58092.300305.1.3.02-4978).
Deve-se esclarecer que, conforme consta na decisão “a quo”, parte das
compensações não foram homologadas sob o argumento de que nem todas as retenções alegadas
foram confirmadas pelas DIRFs enviadas pelas fontes pagadoras, já que as notas fiscais
(desacompanhadas de prova dos pagamentos dos rendimentos, indicando o recebimento do valor
líquido, juntadas na manifestação de inconformidade) não eram suficientes para comprovar as
retenções do IRRF, pois, o documento legal hábil para tanto é o comprovante emitido pela fonte
pagadora, em nome do beneficiário, de acordo com o art. 55 da Lei no 7.450, de 23/12/1985.
Assim, dialogando com o acórdão de piso, a Recorrente, com o intuito de
comprovar a totalidade das retenções apresentou cópia de sua escrituração fiscal e outros
documentos, para juntamente com as notas fiscais já constantes dos autos, demonstrar o direito
creditório pleiteado reconhecido pelo acórdão de piso.
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-001.616 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903100/2009-21

Então, há se destacar que a Recorrente, em sede de recurso voluntário, ante uma
análise perfunctória, produziu um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, e que são hábeis para comprovação do crédito informado na declaração de
compensação. Sobre tal procedimento de aproveitamento de crédito recolhido indevidamente ou
a maior, vale rememorar que sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado
pela RFB, passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos.
A partir de 01.10.2002, a compensação somente pode ser efetivada por meio de
declaração e com créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua
ulterior homologação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a
declaração de compensação, retroagindo à data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art.
170-A do Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com
redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em
vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. O prazo para homologação tácita da compensação dos débitos
declarados é de cinco anos, contados da data da entrega do Per/DComp e a ciência do Despacho
Decisório. Ademais, este procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações (art. 333 do CPC), já que o procedimento de apuração do
direito creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de
direito creditório pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo
de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com
prova documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno.
Outrossim, a apresentação da prova documental em momento processual posterior
é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. Afinal, o julgador orientando-se pelo princípio da
verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a
persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de
prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar
a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-001.616 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903100/2009-21

do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
Isso porque, para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um
cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial
verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450,
de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977
e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Cabe esclarecer que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) desde a sua instituição a partir de 01.01.1999 tem caráter meramente informativo
1. Somente a partir do ano-calendário de 2014, todas as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas, devem apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de forma centralizada pela
matriz, que ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014,
da escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) em meio físico e da entrega da
DIPJ. Assim, no ano-calendário objeto de análise os sistemas na RFB não eram supridos com os
dados completos da escrituração contábil fiscal da Recorrente (Instrução Normativa RFB
no1.422, de 19 de dezembro de 2013). Ainda, as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas
devem apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF) de forma
centralizada pela matriz por via da internet comunicando a existência de débito tributário,
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para sua exigência2.
Além disso, por via de regra o Per/DComp somente pode ser retificado pela
Recorrente caso se encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador, já que alterar dados depois do tempo próprio constitui inovação3. Apenas nas
situações mediante comprovação do erro em que se funde de inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser corrigidas de ofício ou a
requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e

1 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa RFB no
1.028, de 30 de abril de 2010, Instrução Normativa RFB no 1.149, de 28 de abril de 2011, Instrução Normativa RFB
no 1.264, de 30 de março de 2012, Instrução Normativa RFB no 1.344, de 9 de abril de 2013, Instrução Normativa
RFB no 1.463, de 24 de abril de 2014 e Súmula CARF no 92.
2 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa SRF no
255, de 11 de dezembro de 2002, Instrução Normativa SRF no 583, de 20 de dezembro de 2005, Instrução
Normativa SRF no 695, de 14 de dezembro de 2006, Instrução Normativa RFB no 786, de 19 de novembro de 2007,
Instrução Normativa RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008, Instrução Normativa RFB no 974, de 27 de novembro
de 2009, Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010 e Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11
de dezembro de 2015.
3 Fundamento legal: art. 56 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, art. 57 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, art. 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 107 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-001.616 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903100/2009-21

compreensão das características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração Tributária tem o
poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a
qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória.
A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada
de ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria.
O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a inexatidão
quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um cálculo
errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem ser
corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso de
verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação do
erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos confessados, o
Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão de ofício de
despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros, observados
os demais requisitos normativos. Ademais, salvo exceções legais, verifica-se que a não
retificação da DCTF não impede que o direito creditório pleiteado no Per/DComp seja
comprovado por outros meios, bem como não há impedimento para que a DCTF seja retificada
depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado
na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto
de 2015.
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Em tempo, a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor dos incentivos
fiscais previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre
receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ determinado sobre a base
de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de
determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração,
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-001.616 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903100/2009-21

ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Especificamente, in casu, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no
encerramento do período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de
cálculo correspondente. Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Em suma, pelo entendimento sumulado por este Tribunal outros documentos,
como aqueles juntados pelo Recorrente, e não apenas o comprovante emitido pela fonte
pagadora, em nome do beneficiário, servem para a comprovação do direito creditório decorrente
do IRRF.Destarte, o pedido inicial da Recorrente pode ser analisado.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp com base em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-001.616 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903100/2009-21

O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Ante o exposto, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
aplicação das determinações da Súmula CARF no 143, para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital